Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-44.2020.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001115-44.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIVANIO JULIO DA SILVA - CPF: 581.442.181-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAR DE OLIVEIRA ELEODORO - CPF: 804.890.871-91 (VÍTIMA), THIAGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.732.651-76 (ASSISTENTE), RENATO OLIVEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), NILVA FATIMA DOS SANTOS DELUQUI - CPF: 819.335.091-04 (ASSISTENTE), Nadir Cândida da Silva (ASSISTENTE), Gildete Ribeiro Lima (ASSISTENTE), Thiago Nunes Morales de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. 1. ABSOLVIÇÃO
. CARÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostra coerência ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Elivanio Julio da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
à pena de
1 mês
de
detenção
, em regime
aberto,
pela prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP) com a incidência da Lei nº. 11.340/06 (ID
155185213
).

Em suas
razões
recursais, o apelante requereu a

absolvição
por
falta de prova
para lastrear a sentença condenatória (ID 1
55185217
).

As
contrarrazões
ministeriais de 1º grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID

155185222
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID
160524185
):

“
Apelação Criminal
– Ameaça [art. 147, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência de provas – impossibilidade – palavra da vítima valorada como prova – nas infrações cometidas em ambiente doméstico, a palavra da vítima é de suma importância, ainda mais quando corroborada por depoimento de testemunha – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.
”.
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 02.03.20223, em uma residência localizada em
Araputanga/MT.,
Elivanio Julio da Silva
prevalecendo-se de relações domésticas,
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, à vítima
Lucimar de Oliveira Eiodoro Silva
.

Elivanio
foi
denunciado
e, após o regular trâmite processual ele foi
condenado
pelo Juízo sentenciante como autor do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP), com a incidência da Lei nº. 11.340/06, à pena de
1 mês
de
detenção
, em regime
aberto.

Nesta instância, a Defesa visa à
absolvição
do apelante por entender que
ausente qualquer prova
capaz de lastrear a sentença condenatória.

Sem razão.

A
existência do crime
(
materialidade
) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (ID
155184763 – fls. 7/8 e ID 155184796 a 1551852204
), corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (ID
155184763 - fls. 5/6
); Providências Protetivas (ID
155184763 – fls. 11/12
); Termo de Representação Criminal (ID
155184763 - fl. 14
); Relatório Nº. 86/2020 (ID 40436586 – fls. 33/34 – autos originais),
conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Ameaça, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Na fase extrajudicial, a vítima
Lucimar de Oliveira Eiodoro Silva
revelou que, conviveu maritalmente com o apelante por quase 17 anos, o qual encerrou há mais de 6 anos, porém o apelante nunca aceitou o fim do relacionamento e que já teria solicitado medidas protetivas há 5 anos atrás, mas ainda assim, o apelante não a respeitava.

No dia dos fatos, a vítima rememorou que discutiu com o apelante em razão filho de um dos filhos em comum (
Renato
), haja vista que o apelante queria matricular
Renato
no período da noite na escola e, imediatamente ela entrou em contato com o apelante e lhe disse que não concordava com aquela decisão, momento em que o apelante a desrespeitou e lhe disse: “
vagabunda, sem vergonha
” e que, caso a vítima fosse para a casa da genitora do apelante reclamar sobre o filho
Renato,
ela ia “
se ver com ele
”.

Em juízo, a vítima
confirmou
,
na íntegra,
as afirmações prestadas na fase policial, frisando que
sentiu medo do apelante
(ID
155184763 – fls. 7/8 e ID 155184796 a 1551852204)
.

Os filhos da vítima e apelante,
Renato Oliveira da Silva
e
Thiago Oliveira da Silva
na fase policial afirmaram que o genitor (apelante), de fato, desferiu palavras debaixo calão contra a genitora (vítima) e ainda tentou chutar a porta da casa, mas que não presenciaram as ameaças, porque não ouviram tudo que foi dito (ID
155184763 – fls. 18/19 e 21/22 e ID 155184796 a 1551852204).

O apelante na fase extrajudicial afirmou que ele e vítima, “
nunca conseguiram manter um diálogo decente
”, mas negou os fatos, dizendo apenas, que a vítima estaria tendo dificuldade na educação do filho
Renato,
já que este não estava respeitando a vítima (ID 155184796 a 1551852204).

Os informantes arrolados pela Defesa (
Gildete Ribeiro Lima
e
Nadir Cândida da Silva
), em nada contribuíram com os fatos, já que não presenciaram os fatos (ID 155184796 a 1551852204).

Vale frisar aqui, que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar assumem especial relevo, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Para além disso, a narrativa da defesa alegando que a vítima não demonstrou nenhum temor com as atitudes do apelante, a vítima, por outro lado, afirmou categoricamente que sentiu sim medo dele
(ID 155184796 a 1551852204).

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado”. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Aliás, não destoa este Tribunal de Justiça sobre o tema:

“1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória, quanto ao delito de ameaça, quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos”. (N.U 1000222-79.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

Assim, considerando a especial relevância das palavras da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

Enfim, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza e que a prova colhida na
persecutio criminis
é, como visto nas linhas acima, segura ao apontar a responsabilidade do apelante no ilícito,
não
há como ser acolhida a pretensão absolutória.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023